Tribunal: TJSP
Processo: 2256589-33.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – REMUNERAÇÃO DEVIDA PELO TRABALHO DESENVOLVIDO - CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO
I – Pretensão dos embargantes em modificar o que foi decidido no v. acórdão. Arbitramento de honorários,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – REMUNERAÇÃO DEVIDA PELO TRABALHO DESENVOLVIDO - CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO
I – Pretensão dos embargantes em modificar o que foi decidido no v. acórdão. Arbitramento de honorários, embora o CPC/2015 seja omisso no que toca à fixação de honorários advocatícios para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tal fato, por si só, não é suficiente para impedir seu arbitramento;
II - Não parece razoável que o patrono da parte vencedora do incidente deixe de ser contemplado com a remuneração devida pelo trabalho desenvolvido, somente em razão da ausência de previsão expressa na legislação processual;
III - Se os embargantes entendem que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante.
IV – Prequestionamento anotado. Não violação a dispositivos de lei federal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2256589-33.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSE EFROMOVICH, AVB HOLDING S.A. e SPSYN PARTICIPAÇÕES LTDA., são
embargados FATOR SEGURADORA S.A. e CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256589-33.2019.8.26.0000/50000
2
EMBARGANTES: JOSE EFROMOVICH, AVB HOLDING S.A., SPSYN PARTICIPAÇÕES
LTDA., UNA VENTURES CORP., GERMAN EFROMOVICH, SYNERHI SHIPYARD INC. e
SYNERGY GROUP CORP.
EMBARGADOS: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.e FATOR SEGURADORA S.A.
COMARCA: AVARÉ
(m)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO NO
JULGADO

NÃO
OCORRÊNCIA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
NO
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA

POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO REMUNERAÇÃO
DEVIDA PELO TRABALHO DESENVOLVIDO - CARÁTER
INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO
I Pretensão dos embargantes em modificar o que foi decidido no
v. acórdão. Arbitramento de honorários, embora o CPC/2015 seja
omisso no que toca à fixação de honorários advocatícios para o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tal fato,
por si só, não é suficiente para impedir seu arbitramento;
II - Não parece razoável que o patrono da parte vencedora do
incidente deixe de ser contemplado com a remuneração devida
pelo trabalho desenvolvido, somente em razão da ausência de
previsão expressa na legislação processual;
III - Se os embargantes entendem que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de
declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante.
IV Prequestionamento anotado. Não violação a dispositivos de
lei federal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE EFROMOVICH, AVB
HOLDING S.A., SPSYN PARTICIPAÇÕES LTDA., UNA VENTURES CORP., GERMAN
EFROMOVICH, SYNERHI SHIPYARD INC. e SYNERGY GROUP CORP. contra v. Acórdão
desta E. Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso
dos embargados, fixando honorários advocatícios de sucumbência na decisão que JULGOU
PROCEDENTE o incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
Os embargantes pugnam pela declaração do v. Acórdão. Pretende o
acolhimento dos presentes embargos, em caráter infringente, alegando omissão e para fins
de prequestionamento.
A parte contrária manifestou-se a fls. 8/15, pugnando pela manutenção do v.
acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256589-33.2019.8.26.0000/50000
3
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.
Nos embargos em análise, o que pretendem os embargantes, em verdade, é
a modificação do acórdão quanto ao que foi decidido.
Alegam que a conduta processual das embargadas impossibilita o provimento
no caso concreto, tendo em vista que não deram ao Incidente tratamento de ação autônoma.
Todavia, apesar de ser um incidente dentro de uma ação principal, o feito distribuído pelas
ora embargadas teve o processamento, por analogia, a uma ação, daí a fixação dos
honorários sucumbenciais contra os quais se insurgem os embargantes.
Na decisão guerreada, às fls. 1071, resumiu-se o processo da seguinte
forma:
“Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica que foi
distribuído pelas ora agravantes Chubb e Fator em agosto de 2017, cujo processamento foi
deferido pela decisão de fls. 134/135 dos autos de origem. Houve contestação e uma
primeira sentença, que julgou extinto o incidente (fls. 459/461). Por força de acórdão
proferido, o incidente foi reaberto e o pedido foi acolhido pela r. decisão contra a qual se
recorre. Ao todo, na origem, apenas o incidente de desconsideração conta com mais
de mil laudas, muito também pela juntada desnecessária de cópias e petições
exageradamente grandes pelas partes, como também aconteceu neste recurso”. (grifos
meus).
A fixação dos honorários ocorreu porque, embora o CPC/2015 seja omisso no
que toca à fixação de honorários advocatícios para o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, tal fato, por si só, não é suficiente para impedir seu
arbitramento.
Além disso, o v. acórdão, diferente do argumento dos embargantes,
esclareceu o procedimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o
qual “prevê a citação do sócio ou da pessoa jurídica, bem como eventual dilação probatória,
de modo que não parece razoável que o patrono da parte vencedora do incidente deixe de
ser contemplado com a remuneração devida pelo trabalho desenvolvido, somente em razão
da ausência de previsão expressa na legislação processual”. (fl. 1069).
Se os embargantes entendem que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256589-33.2019.8.26.0000/50000
4
se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas as
questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há falar
em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende ao anseio
da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos de lei suscitados.
Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MATÉRIA PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta entende pertinentes para
a resolução da controvérsia. Desse modo, inviável a pretensão de ofensa aos arts.
535, I e II e 458, II, do CPC se o Tribunal valeu-se de razões suficientes para o
deslinde do litígio. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula 98/STJ) no
sentido de que embargos de declaração opostos com o intuito de
prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa aplicada, pelo
Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração.
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Para fins de prequestionamento nego ter havido violação à legislação federal.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora